Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0702449-83.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: GERALDO FAUSTINO DA ROCHA JUNIOR PACIENTE: MATEUS VIDAL FREIRE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por GERALDO FAUSTINO ROCHA JÚNIOR em favor de MATEUS VIDAS FREIRE, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF que decretou a prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias. O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão ID 22753121. Considerando a notícia de que o paciente foi preso no dia 5/1/2021 (ID 22805890), oficie-se ao Juízo apontado como autoridade coatora para que complementarmente informe se a prisão temporária foi prorrogada ou se, eventualmente, foi convertida em prisão preventiva. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator